Tribunal: TJDFT
Processo: 0746971-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0746971-35.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: NORTEX - COMERCIO E TRANSPORTE DE CARGAS LTDA - ME, LEONARDO GUIMARAES POVOA, WILMA MURIELE DA SILVA COSTA DECISÃO BANCO DO BRASIL S/A interpôs agravo de instrumento das r. decisões proferidas no cumprimento de sentença (ação monitória) movido contra NORTEX - COMÉRCIO E TRANSPORTE DE CARGAS LTDA. ME e outros, que indeferiram as pesquisas Infojud, Renajud e de Declaração de Operações Imobiliárias - DOI, nos seguintes termos: “Vistos, etc. Postula a Parte Exequente pesquisa junto ao sistema INFOJUD e Renajud para localização de bens da Parte Executada. O sistema INFOJUD pesquisa diretamente na base de dados da Receita Federal as declarações de imposto de renda dos contribuintes. Esses dados estão acobertados pelo sigilo fiscal a teor do que dispõe o art. 198 do Código Tributário Nacional: Art. 198. Sem prejuízo do disposto na legislação criminal, é vedada a divulgação, por parte da Fazenda Pública ou de seus servidores, de informação obtida em razão do ofício sobre a situação econômica ou financeira do sujeito passivo ou de terceiros e sobre a natureza e o estado de seus negócios ou atividades. (Redação dada pela Lei Complementar n o 104, de 10 de janeiro de 2001) Este sigilo se ampara no art. 5o, inciso X da Constituição da República: Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: [...] X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação; Assim, esse sigilo tem matriz constitucional. Dessarte, o C. STJ já se manifestou sobre a questão, por maioria, fixando a tese de que é possível a quebra desse sigilo em situações excepcionais, como forma de garantia do prestígio do Poder Judiciário na sua missão de fazer valer o direito: [...] Assim, é possível tal requisição, DESDE QUE seja necessária, sendo que essa necessidade sobressai do esgotamento das diligências possíveis à Parte Exequente, desde que lhe incumbe o dever de indicar os bens que deseja ver expropriados. Bem se verifica essa limitação em outros acórdãos daquela Corte, conforme se vê no aresto abaixo, excepcional pela sua clareza: [...] O C. STJ chancelou claramente a legitimidade da negativa de quebra do sigilo fiscal quando a Parte Exequente não esgotou os meios que lhe são disponíveis, verbi gratia, os registros imobiliários. Note-se que este Juízo já promoveu as consultas de ativos financeiros via BACENJUD e de propriedade de veículo, via RENAJUD. Resta à Parte Exequente promover suas diligências antes da consulta ao INFOJUD. Por estas razões INDEFIRO a consulta postulada. Indefiro ainda a consulta pelo sistema Renajud, visto que já houve tal pesquisa, conforme certidão de ID no 21589138. Promova a Parte Exequente as pesquisas que lhe incumbem, comprovando nos autos sua realização em 05 dias, sob pena de suspensão do feito nos termos do art. 921, inciso III do CPC.” (id. 73952536, autos originários) “Vistos, etc. Os presentes autos estão suspensos por ausência de bens, nos termos do art. 921, III, do CPC. A parte Exequente solicitou o prosseguimento do processo e não indicou qualquer bem passível de penhora, apenas requereu que fossem realizadas diligências por este Juízo. Incumbe ao Exequente promover as diligências necessárias à localização de bens passíveis de penhora do Executado, não podendo transferir tal responsabilidade ao Judiciário, principalmente quando não demonstra nos autos que tenha efetuado qualquer diligência. A suspensão dos autos destina-se a conceder prazo para diligências da parte, eis que as diligências do Juízo estão esgotadas. Retornem os autos à suspensão.” (id, 74942918, autos originários) O agravante-exequente requer, liminarmente, “seja concedido o efeito suspensivo pleiteado, a fim de que se suspendam os efeitos da decisão agravada, sob pena de haver a extinção do feito, bem como concedido o efeito ativo a fim de que seja deferido liminarmente o pleito do ora Agravante e a realização da consulta aos sistemas INFOJUD, RENAJUD e DOI sejam efetivadas” (id. 20885364, pág. 14). Em relação ao pedido de antecipação da tutela recursal, há perigo de irreversibilidade da medida, o que obsta a sua concessão, liminarmente, art. 300, §3o, do CPC. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Do exame dos autos originários, vê-se que o cumprimento de sentença (ação monitória) foi proposto em 12/04/18, para a cobrança de R$ 653.161,38 (id. 15771735). Intimados por edital (id. 16879598), os agravados-devedores não pagaram o débito nem indicaram bens à penhora (id. 20893967). Verifica-se que foram realizadas diversas diligências na tentativa de localizar bens penhoráveis dos agravados-devedores, inclusive pelo sistema Renajud (id. 21589589, id. 21589620, id. 21589654, id. 21589670, id. 21589685, id. 21589734 e id. 21589770), em 21/08/18, que indicou 24 veículos com restrições prévias cadastradas pela Justiça do Trabalho. É admitida a realização de nova pesquisa pelo sistema Renajud, para a satisfação da dívida, quando transcorrido lapso temporal razoável desde a última consulta realizada, em atenção ao princípio da razoabilidade, da celeridade e da efetividade da prestação jurisdicional, o que, na demanda, evidencia a probabilidade de provimento do recurso, pois decorrido mais de dois anos desde a última consulta. Em relação à pesquisa Infojud, para localizar bens penhoráveis dos devedores, trata-se de medida excepcional e exige que a parte tenha realizado diligências ao seu alcance para tal finalidade, o que não foi demonstrado nos autos. Por fim, a consulta à Declaração de Operações Imobiliárias – DOI mostra-se eficaz apenas quando comprovada a existência de transação imobiliária nas declarações de imposto de renda obtidas na pesquisa Infojud. Não obstante a probabilidade de provimento parcial do recurso, como acima exposto, inexiste perigo iminente de dano, pois os autos originários já estavam suspensos. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo e a antecipação da tutela recursal. Intimem-se os agravados-devedores para responderem, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Oficie-se ao i. Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 29 de outubro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora